Tribunal: STF
Processo: ARE 1298325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADORA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (CID F90). PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS RITALINA@ 10 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) E RISPERIDONA 2 MG. DEFERIMENTO DA TUTELA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. TEMA 793 DO STF. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, VINCULANTE E DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150 DO STJ. SUBSISTÊNCIA DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM, ATÉ QUE HAJA REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE (CPC, § 4º DO ART. 64). REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL”. 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts 23, II e 196, da CF. 
    Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Paraná, ora Recorrente, sustenta, em suma, que o acórdão recorrido, “ao determinar a remessa do feito à Justiça Federal, olvidando da solidariedade entre os entes federativos para fornecimento de medicamentos no no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, acabou por contrariar os arts. 23, inc. II e 196, da CF, viabilizando a rediscussão do tema em sede de recurso extraordinário (...)” (eDOC 17, p. 4).
    Sustenta o Recorrente que, no julgamento do Tema da repercussão geral 793, em que em que se discutiu a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da solidariedade entre os entes federativos, assentando a compreensão de que é possível ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, direcionar sua pretensão em face da União, do Estado ou do Município, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demandados” (eDOC 17, p. 7). 
    Ao final, requer o Ministério Público do Estado do Paraná que se reconheça, a favor da paciente, a responsabilidade solidária do Estado do Paraná, conforme decidido no Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
     A Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário com apoio na Súmula 735 do STF, porquanto, ainda que se trate da discussão posta no Tema 793 da repercussão geral, o acórdão recorrido confirmou a concessão da tutela provisória de urgência. 
    Além disso, quanto à alegada afronta ao art. 196 da CF, concluiu pela incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente afasto os óbices processuais apontados pela decisão agravada (Súmulas 279 e 735 do STF), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à definição, no caso, da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, para fins de aplicação do Tema 793 da RG. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:
     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Eis o teor da ementa de referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    Destaco, por relevante, trechos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, a qual foi confirmada em sede de agravo interno pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 8, p. 1- 7):
    “(...) O Estado do Paraná defende a incompetência absoluta do Juízo, nos termos do julgamento e publicação do tema de repercussão geral nº 793, do Supremo Tribunal Federal, julgado em 16 de abril de 2020. 
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão em que a MMª Juíza a quo determinou a inclusão da União no polo passivo da relação processual, nos termos do julgamento e publicação do tema de repercussão geral nº 793, do Supremo Tribunal Federal, julgado em 16 de abril de 2020. 
    (...) 
    A publicação do inteiro teor desta decisão ocorreu somente em 16 de abril de 2020 e, por essa razão, até então, esta Câmara manteve o entendimento no sentido de que entes federados são solidariamente responsáveis no fornecimento gratuito de medicamentos e procedimentos às pessoas desprovidas de recursos financeiros, podendo se exigir de qualquer deles, em conjunto ou separadamente, o cumprimento dessa obrigação. 
    Os feitos que continham pedido de fornecimento de medicamentos, portanto, foram mantidos na Justiça Estadual, nos termos do Enunciado 16 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça: 
    (...)
    De acordo com o que foi limitado pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, relator dos embargos de declaração opostos no RE nº 855.178, a reafirmação de jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos para atendimento das demandas de saúde não se confunde com a repercussão geral reconhecida no RE nº 566.471. 
    Deve-se, portanto, dirimir a questão relativa à responsabilidade solidária ao fornecimento de medicamentos à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que pôde, agora, ser extraído do inteiro teor da decisão dos embargos de declaração opostos no RE nº 855.178/SE. 
    No julgamento dos referidos embargos de declaração, houve bastante discussão entre os julgadores a respeito do cabimento do recurso e de outras questões procedimentais, nas palavras do relator, parte da discussão era institucional e não dizia respeito ao voto propriamente dito (pg. 25). 
    (...)
    Como consignado, o voto divergente apresentado pelo Senhor Ministro Edson Fachin foi vencedor e, por isso, as orientações nele fixadas devem ser consideradas, a partir de agora, para fins de solução das controvérsias envolvendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. 
    O presente caso concreto revela hipótese de paciente portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90). Para ao tratamento o médico neurologista infantil Dr. Ademar César Ignácio de Moraes (CRM/PR 17.321), o qual prescreveu os medicamentos Ritalina@ 10 mg (Cloridrato de Metilfenidato), uma vez ao dia, após o almoço e Risperidona 2 mg, ½ comprimido pela manhã e 1 à noite. 
    O Estado do Paraná sustenta que o tratamento buscado possui tecnologia não incorporado ao SUS, de responsabilidade exclusiva da União, de competência da Justiça Federal, de modo que não faz parte da assistência prevista nas políticas públicas do SUS, indicando que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da Lei n. 12.401/11: 
    (...)
    Não se trata de desmerecer a gravidade do quadro clínico apresentado pela menor, o fato é que o tratamento prescrito não está padronizado no protocolo clínico da doença. Desse modo, a solução, conforme assentado na 5ª premissa fixada pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, é a inclusão da União no polo passivo da lide. 
    (...)
    Registre-se, por cautela, que os medicamentos prescritos ao tratamento possuem registro na ANVISA. A necessidade do tratamento está evidenciada pelo relatório médico subscrito pelo médico que atende a paciente. Também se pressupõe a hipossuficiência da família para custear o tratamento. Assim, os demais requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156/RJ estão preenchidos. 
    Dessa forma, não haveria motivação para, nesse momento, afastar os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Assim também, não há prejuízos à menor, a remessa dos autos à Justiça Federal. 
    Desse modo, considerando a tese firmada em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral (tema 793), de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o juiz deve direcionar o cumprimento da decisão de acordo com as competências administrativas do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, e, em relação a União Federal, a competência para determinar tal ressarcimento é da Justiça Federal, necessário se faz a remessa dos autos nos termos da já transcrita Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Não obstante tal conclusão, e ainda que a inclusão da União na lide possa importar em sentença proferida por juiz incompetente, ela deve ser mantida com fundamento no art. § 4º do art. 64 CPC: 
    (...)
    De acordo com o dispositivo citado, diferentemente do que ocorria com a legislação anterior, não mais ocorre a nulificação automática de todos os atos decisórios emanados do Juízo incompetente”. (grifei)
    Com efeito, verifico que a instância a quo, ao concluir pela remessa dos autos à Justiça Federal para a inclusão da União na lide, decidiu a questão em conformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.
    Nesse sentido, destaco fragmentos de recente decisão monocrática exarada no ARE 1.301.670, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.01.2021, cujo recurso também foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná e baseado na Súmula 150 do STJ:
    “No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral. Em suma, defende que (a) o referido precedente paradigma não estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar ações visando ao fornecimento de medicamentos não previsto na lista do SUS; (b) os medicamentos pleiteados (…) não se trata de medicamentos de alto custo e nem de medicamentos sem registro na ANVISA (fl. 12, Vol. 15). 
    (...)
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que: 
    (...)
    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
    O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    (...)
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC e 21 § º, do RISTF. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente